Tribunal: STF
Processo: RE 435819
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. VERBA HONORÁRIA. EXECUÇÃO. FAZENDA
PÚBLICA. ART. 1º-D DA LEI Nº 9.494/97, INTRODUZIDO PELA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 2.180-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 420.816, Rel. Min. Carlos Velloso, declarou,
incidentalmente, a constitucionalidade do art. 1º-D da Lei nº
9.494/97, introduzido pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de
agosto de 2001. Esta Casa de Justiça, conferindo ao dispositivo
interpretação conforme, reduziu sua aplicação à hipótese de
execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (Código de
Processo Civil, art. 730), excluídos os casos de pagamentos de
obrigações definidos em lei como de pequeno valor (§ 3º do art. 100
da Constituição Republicana).
Precedentes: REs 440.317, Relator o
Min. Carlos Velloso, 439.253, Relator o Min. Sepúlveda Pertence;
439.433, Relator o Min. Marco Aurélio; e 433.443, Relator o Min.
Cezar Peluso.
De outra parte, discutir sobre o cabimento de
honorários advocatícios nas execuções baseadas em título judicial
oriundo de Ação Civil Pública é matéria que, não havendo sido objeto
 de discussão perante a Corte de origem nem suscitada nas razões do
apelo extremo, constitui inovação insuscetível de ser apreciada
nesta oportunidade.
Agravo regimental a que se nega provimento.